Tribunal: TJDFT
Processo: 0736380-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736380-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO V.S. COMERCIAL LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA. D E S P A C H O Retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora